Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704426-12.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: TATIANE DE CARVALHO BARBOZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO BEZERRA DA SILVA (ID 75654771) em face do acórdão de ID 75320391. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator